Tribunal: TJDFT
Processo: 20180910081920APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AMEAÇA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA POR APENAS DUAS VEZES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório mostrou-se suficiente ao reconhecimento da prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça por duas vezes.
2. Nos crimes em contexto de violência domésticacontra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Faz-se imperativo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu menor de 21 anos na data do fato.
4. Apelação conhecida parcialmente provida.